Tribunal: TJSP
Processo: 1043416-68.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Sentença de parcial procedência. Aplicação do CDC ao caso concreto. Juros capitalizados. Expressa contratação. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Ausência de cobrança

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Sentença de parcial procedência. Aplicação do CDC ao caso concreto. Juros capitalizados. Expressa contratação. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Ausência de cobrança de comissão de permanência. Tarifas administrativas. Admitida cobrança da tarifa de registro do contrato. Afastada a cobrança da tarifa de seguro, nos termos das teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos Repetitivos. Devolução de forma simples. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132351
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043416-68.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
IDULINO FRANCISCO ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043416-68.2018.8.26.0002 -Voto no 8592
2
VOTO No: 8592
APELAÇÃO No: 1043416-68.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: IDULINO FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
E BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADOS: OS MESMOS
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário.
Financiamento de veículo automotor. Sentença de
parcial procedência. Aplicação do CDC ao caso
concreto. Juros capitalizados. Expressa contratação.
Entendimento
firmado
no
REsp
973.827/RS,
julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros
remuneratórios. Inexistência de divergência entre a
taxa contratada e a efetivamente cobrada. Ausência
de cobrança de comissão de permanência. Tarifas
administrativas. Admitida cobrança da tarifa de
registro do contrato. Afastada a cobrança da tarifa de
seguro, nos termos das teses fixadas pelo Colendo
STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos
Recursos Repetitivos. Devolução de forma simples.
Sentença mantida. Recursos improvidos.
Cuida-se de duas apelações respondidas e bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043416-68.2018.8.26.0002 -Voto no 8592
3
processadas por meio das quais querem ver os apelantes reformada a r.
sentença de fls. 105/109, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação revisional que envolve contrato de
financiamento para aquisição de veículo para declarar a ilegalidade da
cobrança do seguro proteção financeira cobrado pela Ré e determinar a
restituição do valor pago pelo Autor, de forma simples, com os encargos
legais. Em razão da sucumbência mínima da instituição financeira,
condenou o autor a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Apela o autor alegando, em apertada síntese,
abusividade contratual; ilegalidade da capitalização de juros;
inconstitucionalidade das Medidas Provisórias no 1.963/200 e no
2.170-36/2001; e, ilegalidade da tarifa de registro de contrato.
Sustenta o Banco réu, por sua vez, inexistência
de abusividades e pugna pelo reconhecimento da legalidade da tarifa de
seguro.
É o relatório.
Os recursos serão julgados conjuntamente.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que o autor Idulino Francisco Alves dos Santos ajuizou a
presente ação revisional de contrato bancário em face de BV Financeira
S.A. Crédito Financiamento e Investimento, alegando, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043416-68.2018.8.26.0002 -Voto no 8592
4
existência de diversas ilegalidades praticadas pela instituição financeira,
tais como cobrança de juros capitalizados sem expressa contratação, de
taxa de juros diversa da contratada, cobrança de comissão de permanência
cumulada com outros encargos de mora, além de ilegalidades na cobrança
de tarifas administrativas.
Pois bem.
Aplica-se ao presente caso o Código de Defesa do
Consumidor, consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”. A aplicação do referido diploma, todavia, não
auxilia nem prejudica qualquer uma das partes.
Os contratos de adesão são lícitos eis que previstos
no art. 423 do Código Civil. O que não podem conter são cláusulas
ambíguas ou contraditórias, mas estas o contrato objeto da lide não
contém.
Juros capitalizados em periodicidade inferior a
um ano não podem ser tidos como abusivos, bastando, para tanto, tenham
sido expressamente contratados. No caso, houve expressa contratação,
porquanto os juros anuais são superiores ao duodécuplo daqueles mensais
(cf. RESP 973.827-RS, repetitivo). Trata-se de questão pacificada e
sintetizada nas Súmulas nos 539 e 541 do Colendo STJ:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043416-68.2018.8.26.0002 -Voto no 8592
5
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541/STJ)
Além disso, o contrato celebrado pelas partes é
uma cédula de crédito bancário, modalidade de contrato que, por expressa
previsão legal, admite a capitalização de juros (art. 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/04), não havendo, na hipótese, a vedação de sua prática.
Quanto aos juros remuneratórios, as taxas anuais
e mensais foram pré-fixadas, de modo que não há que se falar em
abusividade, tampouco em cobrança de taxa diversa da pactuada. Neste
particular, é de se ressaltar que o contrato de fls. 29/30 prevê duas taxas de
juros distintas (31,29% a.a. e 37,84% a.a). Contudo, não há qualquer
incorreção, mas apenas indicação do custo efetivo total, no qual já são
contabilizados, além dos encargos regulares do financiamento, os tributos,
tarifas administrativas e demais encargos contratados.
No que toca à comissão de permanência, de se
mencionar que não foi cobrada, porquanto não prevista no contrato em
comento. Com efeito, conforme se vislumbra da cláusula 6 que trata dos
encargos moratórios (item 15), constou: “juros remuneratórios para
operações em atraso”, “juros de mora” e “multa.”
Assim, uma vez não contratada e não cobrada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043416-68.2018.8.26.0002 -Voto no 8592
6
discussão da comissão de permanência não se põe.
Relativamente à tarifa de registro de contrato, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça posicionou-se recentemente no
julgamento dos Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e
1.578.490/SP (Tema 958), ocorrido em 06/12/2018, da relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou teses para efeitos do artigo
1.040 do CPC/2015: “Omissis. 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”.
No caso, a cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço que deve ser prestado, pois o gravame deve ser
registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do
veículo. Nestas circunstâncias, e considerando que a importância cobrada a
este título não é abusiva (R$ 160,20), é de se manter a validade dessa
cobrança.
No tocante ao seguro, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça posicionou-se recentemente no julgamento dos
Recursos Especiais nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972), ocorrido
em 17/12/2018, também sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, fixou teses para efeitos do artigo 1.040 do CPC/2015: “1
Omissis. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043416-68.2018.8.26.0002 -Voto no 8592
7
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada (...).” (g.n.).
De se consignar que, apesar de não haver
confronto com a regulação bancária, a validade dessa contratação deve ser
apreciada em face da legislação consumerista. Anota-se que os contratos
celebrados nos dois recursos representativos encaminhados àquela Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma
cláusula optativa. Esta não é a situação do contrato objeto da presente lide.
No presente caso, não há que se falar que houve
livre contratação e tampouco lhe fora assegurada liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). O que se verifica é que, uma vez optando,
o consumidor, pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.
Assim, a cláusula em questão é abusiva e não deve
prevalecer, pois tal procedimento caracteriza a denominada “venda
casada”, expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do
Consumidor.
Anote-se, por oportuno, que a devolução ao
consumidor, das quantias consideradas indevidas, deverá se operar de
forma simples, não dobrada, na medida em que a conduta da instituição
financeira não se deu de forma dolosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043416-68.2018.8.26.0002 -Voto no 8592
8
Deste modo de rigor a manutenção da r. sentença.
Por fim, deixa-se de majorar honorários
advocatícios recursais aos patronos da instituição financeira com
fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto
fixados na r. sentença no patamar máximo de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
NCPC.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado provimento
aos recursos.
DÉCIO RODRIGUES
Relator